Tribunal: TJDFT
Processo: 0736259-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Ocorrência disciplinar. Legalidade. Saídas especiais.
1 – A legalidade da medida disciplinar imposta ao socioeducando, após regular ocorrência disciplinar - devidamente avaliada por comissão, que respeitou os seus direitos fundamentais –, há de ser mantida. O bom comportamento do adolescente não autoriza a revogação da medida, pois as sanções disciplinares objetivam justamente evitar que futuras condutas inadequadas ocorram, garantindo que o socioeducando mantenha o bom comportamento para o efetivo cumprimento da medida socioeducativa.
2 – Os benefícios extramuros dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do socioeducando, devendo ocorrer de forma gradual, em atenção ao processo ressocializador. Mantém-se a suspensão das saídas especiais do adolescente que cumpre medida socioeducativa de internação por ato infracional grave - equiparado a roubo - e, no curso da execução, comete falta disciplinar de natureza média.
3 - Agravo não provido.